Tribunal: TJMT
Processo: 1010036-96.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010036-96.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Grave, Desacato, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[GUSTAVO ADOLFO LEMOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 253.527.138-90 (ADVOGADO), SINERI DE MELO PEREIRA - CPF: 064.694.976-40 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT (IMPETRADO), GUSTAVO ADOLFO LEMOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 253.527.138-90 (IMPETRANTE), AO JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT (IMPETRADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DONIZETE VILELA DE MORAES FILHO - CPF: 026.862.591-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas corpus impetrado em benefício de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, resistência e desacato, ocorridos em General Carneiro (MT). A defesa busca a suspensão e o trancamento da ação penal, alegando nulidade da decisão que manteve o recebimento da denúncia por falta de fundamentação, inépcia da exordial acusatória quanto ao crime de lesão corporal e atipicidade manifesta das condutas de resistência e desacato.

II. Questão em discussão:
Há 4 questões em discussão: (i) definir se a decisão judicial que rejeita a resposta à acusação e mantém o recebimento da denúncia padece de nulidade por adotar fundamentação concisa; (ii) estabelecer se a denúncia é inepta ao não descrever pormenorizadamente a dinâmica inicial do conflito físico para fins de aferição de possível excludente de ilicitude; (iii) determinar se as palavras dirigidas à guarnição configuram atipicidade manifesta do crime de resistência; e (iv) aferir se o contexto de suposta provocação policial descaracteriza, de plano, o dolo específico do crime de desacato.

III. Razões de decidir:

1.

O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas quando constatada, de forma inequívoca e sem necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência total de indícios de autoria e materialidade.

2.

A fundamentação concisa na fase processual de análise da resposta à acusação não se confunde com ausência de motivação, mostrando-se prudente e adequada para evitar a indevida antecipação do mérito ou o pré-julgamento da lide perante as hipóteses do art. 397 do CPP.

3.

A peça acusatória preenche os requisitos do art. 41 do CPP ao descrever de forma clara e lógica as circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução das agressões, permitindo a compreensão da imputação e o exercício da ampla defesa.

4.

A definição exata sobre a dinâmica do conflito físico, com vistas ao reconhecimento de eventual legítima defesa (art. 25 do CP), constitui matéria de mérito que exige o aprofundamento fático-probatório, providência incabível no rito sumaríssimo do writ.

5.

A avaliação sobre a gravidade da ameaça no crime de resistência e a verificação do dolo específico de menosprezar a função pública no crime de desacato — bem como a análise de eventual provocação por parte do agente estatal ligado por parentesco à outra parte — demandam o regular curso da instrução processual sob o crivo do contraditório.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A decisão que afasta as teses da resposta à acusação e determina o prosseguimento do feito pode ser concisa, não gerando nulidade por ausência de fundamentação. 2. A denúncia que preenche os requisitos legais mínimos e permite o exercício da ampla defesa não é inepta. 3. O reconhecimento de excludentes de ilicitude e a aferição de atipicidade por ausência de dolo específico exigem dilação probatória, sendo inviáveis na via estreita do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 93, IX, da CF/88; art. 25, art. 129, art. 329 e art. 331 do CP; art. 41, art. 156, art. 315 e art. 397 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - RHC 115.171/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 05/12/2019; STJ - AgRg nos EDcl no RHC 91.276/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 04/08/2020, DJe 14/08/2020; STF - HC 214046 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, j. em 30/05/2022, publ. em 07/06/2022; STJ - HC 435.311/MG; TJMT - HC 163413/2015, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. em 09/12/2015, publ. no DJe 14/12/2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado com fundamento no artigo 5º, inc. LXVIII, da Constituição Federal e no artigos 647 do Código de Processo Penal em benefício de SINERI DE MELO PEREIRA, qualificado, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

O paciente responde à ação penal nº. 1001699-14.2023.8.11.0004 sendo denunciado pela suposta prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, ‘
caput’
), resistência (art. 329, ‘
caput’
) e desacato (art. 331), todos do Código Penal (ID 209389954).

Sustenta, em síntese, as seguintes teses: 1) nulidade absoluta por ausência de fundamentação da decisão que manteve o recebimento da denúncia, 2) inépcia da exordial acusatória quanto ao crime de lesão corporal, 3) atipicidade do crime de resistência e 4) atipicidade do crime de desacato.

Consta que, no dia 1º de maio de 2022, durante uma confraternização, o paciente [Sineri] teria agredido fisicamente a pessoa de Donizete Vilela de Moraes Filho. Posteriormente, durante a abordagem policial, teria ofendido um investigador de polícia [Luiz Carlos Arrais de Carvalho] e se oposto a ocorrência mediante ameaça.

A denúncia foi recebida em 29 de setembro de 2025 (ID 209601410). A defesa apresentou resposta à acusação (ID 211179301), arguindo preliminares de inépcia e teses de mérito visando a absolvição sumária por atipicidade das condutas.

A decisão impugnada, prolatada na origem em 06/02/2026 (ID 215469361), rejeitou as teses apresentadas na resposta à acusação e manteve o recebimento da denúncia, designando audiência de instrução e julgamento para o
dia 19 de outubro de 2026
. O magistrado fundamentou, de forma sucinta, estarem presentes os requisitos do art. 41 do CPP e a justa causa para a ação, não vislumbrando hipóteses de absolvição sumária.

Ressalta, a inépcia da denúncia em relação ao crime de lesão corporal, aduzindo que a peça acusatória não descreve a dinâmica dos fatos, especificamente quem iniciou as agressões e apresenta narrativas contraditórias sobre a autoria das lesões recíprocas entre o paciente e a vítima [Donizete].

Aduz que a peça acusatória é deficiente (violação ao art. 41 do CPP) por não descrever a dinâmica do conflito, fator que impede o pleno exercício da defesa e a arguição de excludentes de ilicitude.

Explicita também, a atipicidade da conduta quanto ao crime de resistência, defendendo que a frase dita pelo paciente "
você está procurando um problema que você não vai conseguir carregar
"(sic.) não configura ameaça de mal injusto e grave exigida pelo tipo penal.

Sustenta, ainda, a atipicidade do crime de desacato, argumentando a ausência de dolo específico. Afirma que, o policial civil envolvido é sogro da outra parte no conflito (Donizete), agiu por motivação pessoal e humilhou o paciente, descaracterizando a ofensa à Administração Pública.

Requer, a suspensão da ação penal n. 1001699-14.2023.8.11.0004 e da audiência designada para o dia 19 de outubro de 2026, às 12h30min e a anulação da decisão impugnada para que outra fundamentada seja prolatada, ou, subsidiariamente, o trancamento da ação penal ou a absolvição sumária do paciente. Juntou documentos (ID.351825897 a 351833853)

A liminar foi indeferida (ID.354025389) sendo prestadas as informações pela autoridade coatora (ID.354795890)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). Rosana Marra, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (ID. 357114869)

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. SUPOSTA INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PEÇA ACUSATÓRIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DO MÉRITO E DE TESES ABSOLUTÓRIAS DEFENSIVAS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIÇÃO DA DINÂMICA DOS FATOS, DAS VERSÕES CONFLITANTES E DO ELEMENTO SUBJETIVO DOS CRIMES IMPUTADOS. INADMISSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE MANIFESTA NA VIA ESTREITA DO WRIT. PACIENTE RESPONDENDO AO PROCESSO EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE AMBULATORIAL. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de SINERI DE MELO PEREIRA, qualificado, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Com efeito, o trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
é medida excepcional. O processo penal deve seguir seu curso regular para que o Estado exerça o seu poder-dever de investigar fatos que, em tese, configuram crimes. A interrupção prematura dessa apuração somente é viável quando desponta, de forma cristalina e isenta de qualquer dúvida, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência total de indícios de autoria e materialidade.

A propósito, os seguintes julgados:

"
O trancamento da ação penal somente é possível,
na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se
comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da
conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a
ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do
delito"

(RHC 115.171/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 5/12/2019).

"Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, o trancamento do processo em habeas corpus, por ser medida excepcional, somente é cabível quando ficarem demonstradas, de maneira inequívoca e a um primeiro olhar, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade, situações estas que não constato caracterizadas na espécie.[...]”
(AgRg nos EDcl no RHC 91.276/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 14/08/2020)

Passo a analisar os fatos que restaram, em tese, extraídos da prova
pré-constituída
juntada no
writ
: houve uma confraternização familiar no município de General Carneiro/MT; ocorreu um desentendimento com vias de fato entre o paciente
[
SINERI DE MELO] e a pessoa de DONIZETE VILELA; a Polícia foi acionada para atender à ocorrência; o paciente foi conduzido à delegacia, foi algemado e houve troca de palavras exaltadas entre o mesmo e as autoridades policiais presentes.

O primeiro ponto suscitado pela defesa, portanto, repousa na alegação de nulidade absoluta da decisão proferida pelo juízo singular (ID 215469361), sob o argumento de que a rejeição das teses expostas na resposta à acusação carece de fundamentação adequada.

O ordenamento jurídico consagra, no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, o princípio da obrigatoriedade da motivação das decisões judiciais. O art. 315 do Código de Processo Penal complementa essa norma, exigindo que o juiz demonstre os motivos de fato e de direito que amparam sua conclusão.

Contudo, a fase processual que sucede a apresentação da resposta à acusação possui peculiaridades. O magistrado deve analisar se há elementos para a absolvição sumária do réu (art. 397 do CPP). Caso não identifique tais hipóteses, a decisão que determina o prosseguimento do feito pode e deve ser concisa.

A
concisão não se confunde com a ausência de fundamentação
. Ao examinar a decisão que recebeu a denúncia
(ID.351833853-fls.165/166)
, observa-se que a Autoridade Coatora registrou expressamente a presença dos elementos do art. 41 do CPP. Além disso, pela decisão questionada (que manteve o recebimento) encartado no
ID.351833853-fls.197
destacou que há justa causa materializada nos depoimentos colhidos no inquérito policial, asseverando que a instrução probatória se mostra imprescindível para o esclarecimento dos fatos.

Portanto, ao remeter a análise detalhada das teses defensivas para após a colheita de provas, o juiz agiu com prudência. Exigir uma refutação minuciosa e exaustiva de todos os argumentos defensivos na fase de admissibilidade da acusação acabaria por gerar, em tese, um pré-julgamento da lide, o que causaria inegável prejuízo à imparcialidade exigida do julgador. Assim, rejeito a tese de nulidade. Cito o col. STJ:

“
Não há falar em nulidade na ocorrência de fundamentação concisa para o recebimento da denúncia e seu aditamento, se presentes os requisitos do art. 41 do CPP
.”

(AREsp n. 3.103.798, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJEN de 07/04/2026.)(Negritei)

Avançando no tema, acerca da suposta inépcia da denúncia no que tange ao crime de lesão corporal (art. 129 do CP). A defesa sustenta que a exordial é omissa quanto à dinâmica inicial das agressões, o que dificultaria a alegação da excludente de ilicitude da legítima defesa.

O art. 41 do Código de Processo Penal estabelece que a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. O objetivo desta norma é garantir que o réu compreenda com exatidão do que está sendo acusado, viabilizando o exercício da ampla defesa.

A exordial acusatória (ID 351833851) relata que, no dia 1º de maio de 2022, o paciente teria ofendido a integridade corporal da vítima Donizete, causando-lhe as lesões atestadas no exame de corpo de delito. A denúncia aponta a motivação (ciúmes por conta de um cumprimento dirigido a sua mulher) e delimita o espaço e o tempo da conduta. Tais elementos formam um quadro lógico e suficiente para a inauguração do processo.

A divergência sobre a dinâmica exata do embate físico — isto é, quem proferiu o primeiro golpe, se as agressões foram mútuas e iniciadas pela vítima, ou se ocorreu retorsão imediata e proporcional — não torna a peça inicial inepta. Pelo contrário, trata-se da própria essência do mérito da ação penal.

A alegação de que o paciente atuou em legítima defesa (causa de excludente de ilicitude amparada no art. 25 do Código Penal) não pode ser reconhecida de plano apenas com base nas narrativas parciais do inquérito. A confirmação desta tese absolutória requer
o aprofundamento das provas
. É imperioso entrar na fase de instrução para ouvir as testemunhas indicadas e as partes envolvidas, sob o manto do devido processo legal. O Ministério Público detém o ônus da prova (art. 156 do CPP), e caberá ao juiz natural da causa valorar os elementos produzidos.

A propósito, o entendimento do excelso STF:

"
Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido da aplicabilidade, no caso, do instituto da legítima defesa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 131.007, de relatoria do Min. Dias Toffoli
. [...]" (STF. HC 214046 AgR, Relator: Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 30/05/2022, publicado em 07/06/2022).

Por conseguinte, acerca da suposta atipicidade material e formal do crime de resistência (art. 329 do CP). A defesa sustenta que a frase “
você está procurando um problema que você não vai conseguir carregar”
(sic.) não possui o condão de se caracterizar como ameaça capaz de configurar o tipo penal em comento.

O crime de resistência pressupõe a oposição à execução de ato legal, emanado de funcionário público competente, mediante o emprego de violência ou ameaça. A avaliação sobre a gravidade da ameaça não pode ser feita de modo descolado do seu contexto prático e situacional.

Na hipótese dos autos, a narrativa ministerial relata que o paciente estava muito agitado, teve de ser contido, algemado e proferiu tais dizeres durante uma abordagem que visava a condução das partes para lavratura de ocorrência. Determinar se a expressão configurou apenas um desabafo retórico de quem seria submetido a uma medida vista como injusta, ou se consistiu em verdadeira promessa de mal grave, é tarefa que transcende os limites do
writ
.

Da mesma forma, consoante o trancamento da ação penal em relação ao crime de desacato (art. 331 do CP). A argumentação é a ausência de dolo específico por parte do paciente, que teria reagido a provocações injustas proferidas por um investigador de polícia civil. A defesa ressalta, ainda, que o policial possui vínculo familiar direto com a outra parte da contenda física, o que evidenciaria uma atuação parcial e pessoal.

O tipo penal do desacato visa proteger a dignidade, o prestígio e o respeito devidos à
Administração Pública
e aos seus agentes no exercício da função. É verdade que o Direito Penal exige o dolo específico de menosprezar a função pública para a perfeita adequação típica. Também é cediço que o calor de uma discussão inflamada ou a pronta reação a uma arbitrariedade podem afastar o elemento subjetivo do crime.

Entretanto, as provas anexadas nos autos, como os depoimentos colhidos na fase inquisitorial que indicam que o policial pode ter misturado sua função pública com a defesa de interesses familiares, são indícios que demandam comprovação em juízo, a fim de se realizar um cotejo analítico sobre a credibilidade das testemunhas e definir quem deu causa ao embate verbal.

Aferir a motivação íntima do paciente e a proporcionalidade de sua reação frente ao contexto fático relatado é questão complexa. A verificação do ânimo de ofender (dolo específico) ou a configuração de eventual ausência de culpabilidade exigem um ambiente processual propício à dilação probatória, com a possibilidade de perguntas e reperguntas pela defesa, pela acusação e pelo magistrado.

Nesse sentido, o julgado do Col. STJ:

“No procedimento do
HABEAS

CORPUS
não se permite a produção e análise exaustiva de provas, em face disso não é possível aferir a materialidade e autoria delitiva, haja vista que essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano.” (STJ, HC nº 435.311/MG)

Cito ainda o TJMT:

“O habeas corpus não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental. [...]
(HC 163413/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015)

Nesta linha intelectiva,
a persecução penal neste caso concreto não se revela como um constrangimento ilegal flagrante, abusivo ou teratológico
. A ação penal n. 1001699-14.2023.8.11.0004 foi regulamente instaurada e preenche os requisitos de admissibilidade e deve atingir a sua finalidade instrutória.

A manutenção da audiência de instrução e julgamento para o dia
19 de outubro de 2026
, embora se revele distante no tempo, não causa dano irreparável ao direito de locomoção do impetrante, que se encontra solto. A instrução probatória representa, na realidade, a oportunidade adequada e garantista para que a defesa comprove todas as suas teses, seja a de legítima defesa, seja a de atipicidade por ausência de dolo.

Por todos os ângulos analisados, seja sob a ótica do preenchimento formal da denúncia, ou pela necessidade imperiosa de avaliação profunda de provas para confirmar as excludentes e a atipicidade alegadas, não vislumbro base jurídica que autorize o encerramento anômalo do processo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
para SINERI DE MELO PEREIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026